Tribunal: TJES
Processo: 5011316-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011316-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO VIRGILIO DUARTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O embargante alega omissão quanto à violação do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 (necessidade de conversão da busca e apreensão em execução) e quanto à ausência de prova de má-fé na não localização do bem no endereço contratual, o que afastaria a presunção de resistência injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado ao manter a imposição de multa cominatória para compelir o devedor a indicar a localização do bem alienado fiduciariamente, sem a imediata conversão da ação em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão. A via dos embargos de declaração exige a demonstração de erro material, obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão fundamentou expressamente que a possibilidade legal de conversão da ação em execução não impede o magistrado de adotar medidas que confiram efetividade à ordem judicial de busca e apreensão já deferida. 5. A imposição da multa baseou-se nos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (CPC/2015, arts. 5º e 6º), considerando que a não localização do devedor no endereço informado no contrato e a ocultação do bem configuram óbice ao cumprimento da medida liminar. 6. A pretensão de acesso às instâncias superiores encontra amparo na admissibilidade do prequestionamento implícito (CPC/2015, art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 5º, 6º, 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBERTO VIRGILIO DUARTE
contra a r. decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a parte embargante, em suma, que houve omissão quanto à violação do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 e ao Princípio da Especialidade, uma vez que a legislação específica prevê a conversão da busca e apreensão em execução como o único caminho legal em caso de não localização do bem. Sustenta, ainda, que o v. acórdão silenciou sobre a
ausência de prova de má-fé
, argumentando que a simples não localização do devedor no endereço contratual não autoriza a presunção de ocultação do bem ou resistência injustificada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011316-52.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ROBERTO VIRGILIO DUARTE

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBERTO VIRGILIO DUARTE
contra a r. decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a parte embargante, em suma, que houve omissão quanto à violação do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 e ao Princípio da Especialidade, uma vez que a legislação específica prevê a conversão da busca e apreensão em execução como o único caminho legal em caso de não localização do bem. Sustenta, ainda, que o v. acórdão silenciou sobre a ausência de prova de má-fé, argumentando que a simples não localização do devedor no endereço contratual não autoriza a presunção de ocultação do bem ou resistência injustificada.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

O embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não aplicar o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, que faculta ao credor a conversão da ação em execução. Entretanto, a decisão embargada enfrentou a questão de forma clara e fundamentada.

Restou consignado no voto vencedor que a possibilidade de conversão em execução não impede o magistrado de adotar medidas que confiram efetividade à ordem judicial de busca e apreensão já deferida. O acórdão fundamentou a manutenção da multa com base nos
princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual
(arts. 5º e 6º do CPC), entendendo que a imposição de astreintes visa garantir o cumprimento da liminar e evitar a ocultação deliberada do patrimônio.

Portanto, não há omissão, mas sim a adoção de uma tese jurídica diversa da pretendida pelo recorrente.

Quanto à alegada omissão sobre a prova de má-fé, o acórdão foi explícito ao considerar que a não localização do devedor no endereço informado no contrato de financiamento constitui óbice ao cumprimento da ordem judicial.

A decisão destacou que a determinação de indicação do paradeiro do bem é um desdobramento do dever de cooperação, não sendo admissível que o devedor se omita sobre a localização do objeto da lide. A aplicação da multa, portanto, baseou-se em fatos objetivos narrados nos autos e na necessidade de dar efetividade à medida liminar.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento implícito, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões. Assim, a simples oposição dos aclaratórios preenche o requisito para acesso às instâncias superiores.

Nota-se que o embargante busca, em verdade, a
rediscussão do mérito
da causa, pretensão para a qual os embargos de declaração são via manifestamente inadequada. A contrariedade entre a fundamentação do julgado e os interesses da parte não configura vício sanável por esta via recursal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR-
LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)